Tribunal: TJDFT
Processo: 0734730-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO CONTRATUAL. TERMO DE RESERVA. NATUREZA VINCULANTE. PRAZO ADICIONAL DE 60 DIAS PARA ENTREGA DAS CHAVES. NÃO CUMULAÇÃO COM PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por construtoras em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de unidade habitacional, mantendo a condenação ao pagamento de lucros cessantes e à restituição de valores cobrados a título de juros de obra.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao (i) afastar a pandemia da COVID-19 como hipótese de caso fortuito ou força maior apta a excluir a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel; (ii) reconhecer a natureza contratual vinculante do termo de reserva para definição do prazo de entrega; e (iii) não enfrentar especificamente a cláusula contratual que prevê prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina de forma expressa a alegação de caso fortuito ou força maior decorrente da pandemia da COVID-19 e conclui que a invocação genérica do evento, desacompanhada de prova concreta do impacto na obra, não é suficiente para afastar a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel.
4. Inexiste omissão quanto à definição do prazo contratual quando o acórdão reconhece a natureza vinculante do termo de reserva e fixa a data de entrega da unidade com base nesse instrumento, à luz do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A ausência de menção expressa à cláusula contratual que prevê prazo de até 60 dias para a entrega das chaves não configura omissão quando a controvérsia foi resolvida a partir da premissa jurídica de prevalência do termo de reserva para definição do prazo de entrega. Ademais, o prazo de 60 dias refere-se apenas à formalização da entrega da unidade após a conclusão da obra, não constituindo extensão automática do prazo de tolerância de 180 dias.
6. Os embargos de declaração não têm a finalidade de rediscutir a matéria decidida ou à substituição da interpretação adotada no acórdão.
IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A alegação genérica de impactos da pandemia da COVID-19 não configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade pelo atraso na entrega de imóvel quando desacompanhada de prova concreta de sua repercussão na execução da obra. 2. O termo de reserva de unidade habitacional integra o contrato e pode servir de parâmetro para definição do prazo de entrega do imóvel, nos termos do art. 30 do CDC. 3. A cláusula contratual que prevê prazo de até 60 dias para a entrega das chaves não constitui extensão automática do prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025; CDC, art. 30; CC, art. 393.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017; STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.05.2019 (Tema 996); TJDFT, Acórdão 2089580, 0703499-42.2025.8.07.0021, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 10.02.2026; TJDFT, Acórdão 2089555, 0704445-14.2025.8.07.0021, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 10.02.2026.